Tribunal: TJPA
Processo: 0800128-83.2021.8.14.0034
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800128-83.2021.8.14.0034

APELANTE: CRISTIANO DE ASSIS OLIVEIRA DIAS

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO (art. 121, §§ 1º e 2º, IV, DO CP. TRIBUNAL DO JÚRI. PROVAS ILÍCITAS. INFLUÊNCIA DO MAGISTRADO NA OITIVA DE TESTEMUNHA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE VETORES JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDUÇÃO DE PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDENTE. PROVIMENTO PARCIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800128-83.2021.8.14.0034

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: CRISTIANO DE ASSIS OLIVEIRA DIAS (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CRISTIANO DE ASSIS OLIVEIRA DIAS, nascido em 23.07.1986, em face da sentença prolatada em 15.2.2023 pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema que, após decisão do Conselho de Sentença,
condenou-o à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado-privilegiado nos termos do art. 121, §§1º e 2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Em síntese, a inicial acusatória relata que por volta das 4h40min do dia 13.06.2021, após avistar a vítima, o APELANTE armou-se com um pedaço de madeira e se escondeu próximo à agência do Banco Bradesco no centro da cidade de Nova Timboteua/PA. Quando a mesma se aproximou, atingiu-a com golpes na cabeça vindo a óbito no local.

A Denúncia foi recebida em 26.07.2021 e, após a inquirição de testemunhas e confissão do acusado, o Juízo de primeiro grau decidiu pela Pronúncia (ID 13493207) em 21.01.2022, tendo em vista a materialidade e indícios suficientes de autoria.

O APELANTE foi submetido ao Tribunal do Júri que, após regular trâmite processual, reconheceu a culpabilidade do réu como o autor da morte da vítima Matusalém da Silva Balbino e entendeu pela sua condenação, sendo proferida sentença condenatória aos 15 dias de fevereiro de 2023 pelo crime de homicídio qualificado-privilegiado, consoante pena acima referida.

Inconformado, apresentou o presente Apelo em que pugna pela nulidade absoluta da decisão do Júri e, subsidiariamente, requer seja procedida à revisão da dosimetria para a exclusão de vetores judiciais negativados e, consequentemente, redução da pena-base ao mínimo legal.

Em 30.03.2023, o Ministério Público apresentou suas contrarrazões e opinou pela confirmação da condenação em todos os seus termos (ID 13493415).

Nesta instância, em 25.05.2023, a Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento.

É o relatório, que submeto à douta revisão.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

CONHEÇO da presente Apelação uma vez que atendidos os requisitos e pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA - conduta do magistrado quanto à oitiva de testemunha gerando influência no ânimo dos jurados

Em sua defesa, o APELANTE aduz que houve influência do magistrado durante a oitiva de testemunha a ponto de gerar influência no ânimo dos jurados e, consequentemente, pleiteia anulação da sessão do Júri, nos termos do art. 593, III, “a” do CPP, por clara violação ao sistema acusatório, destacando trecho em que o magistrado tomou a palavra do Ministério Público durante o depoimento da testemunha TIAGO SILVA CASTRO e teceu a seguinte narrativa:

Doutora, inclusive lendo aqui o processo, e por dever de honestidade inclusive é minha obrigação levar tudo ao conhecimento das senhoras e senhores jurados. Neste processo ocorreu algo curioso. O Ministério Público ofereceu a denúncia e em seguida peticionou pedindo o aditamento deste denúncia para juntar depoimento do Tiago. Então, a denúncia, ela se deu e tempo depois o ministério público aditou a denúncia pedindo ao juízo que aquele termo de depoimento integrasse o corpo indiciário do processo.
Eu não pretendo fazer perguntas mas é meu dever então doutora, só ler essa parte para senhora poder inquirir sobre isso...
Bem como à Defesa é claro...

Adianto que as alegações da defesa de que a interferência do magistrado durante a oitiva de testemunha resultou em prova eivada de nulidade, portanto, ilícita, que jamais poderia pautar a decisão dos jurados, não encontram arrimo nos autos.

Do próprio trecho destacado pela defesa, não vislumbro qualquer ilegalidade decorrente da leitura de documentos constantes dos autos pelo magistrado, ao qual compete, na condição de juiz presidente do Tribunal do Júri, zelar pela condução regular do processo, de modo a garantir a busca pela verdade real dos fatos e a eficiência da instrução processual.

Analisando as mídias referentes ao depoimento de TIAGO SILVA CASTRO (ID 13493375 a 13493377), verifico que o mesmo prestou seu depoimento inclusive com muita riqueza de detalhes quanto ao ocorrido e aliado aos demais elementos de prova, em especial a confissão do APELANTE, formou-se regularmente a convicção do Conselho de Sentença de maneira que não há se falar ou cogitar qualquer prejuízo à defesa, nos termos do art. 478 do CPP, ressaltando-se ainda que até a próprio defensor público, durante sua arguição na Sessão do Júri afirma (ID 13493394) que a punição é devida.

Nota-se da leitura do art. 566 do CPP, que para haver nulidade é preciso
que tal fato tivesse influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa, acarretando assim uma decisão manifestamente contrária e divorciada do contexto fático-probatório, o que não ocorreu nos presentes autos, considerando a gama de provas produzidas e carreadas aos autos que pautou a decisão dos jurados.

Deste modo, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela defesa, posto que não restou comprovada a influência alegada, muito menos o prejuízo causado ao APELANTE, considerando todo o acervo probante que embasou o reconhecimento da culpabilidade.

DA REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE

No que tange ao pedido de redução da pena, clama o APELANTE por sua reforma para o patamar mínimo legal, alegando que houve erro na valoração negativa dos vetores judiciais.

A dosimetria da pena decorre de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Entretanto, apesar da discricionariedade permitida pelo legislador, o magistrado, dentro do seu livre convencimento deve manifestar suas razões de forma motivada e atreladas às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, a fim de que seja possível decidir o
quantum
de exasperação da pena-base.

No caso em comento, durante a análise das circunstâncias judiciais, o Juízo singular assim dispôs:

Considerando que o réu possui
culpabilidade
, evidenciada nos autos em grau máximo, consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de que tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito(manifestar sua vontade livre nesse sentido).

Em relação aos
motivos
, estes lhes são desfavoráveis, pois as circunstâncias momentâneas não justificaram tal ato, pois naquele instante a vítima não lhe causou mal algum, revestindo-se a conduta de extrema maldade e desprezo pela vida humana.

Considerando o
comportamento da vítima
, restou evidenciado nos autos que de forma nenhuma incitou o comportamento violento contra sua pessoa, afinal estava inerte em uma calçada após consumir bebida alcoólica.

Percebe-se que a pena-base foi exasperada em 4 (quatro) anos pela valoração negativa
referentes à
culpabilidade, motivos e comportamento da vítima
. Todavia, o julgador deixou de indicar elementos
concretos
dos autos que o levaram a entender pela maior reprovabilidade de tais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, valendo-se de elementos genéricos ou próprios do tipo penal incriminador, em total discordância do que dispõe o art. 93 , IX , da Constituição Federal.

No que tange à
culpabilidade
, a instância ordinária se limitou a afirmar que a culpabilidade do agente restou evidenciada nos autos em grau máximo e que tinha compreensão e consciência de sua ilicitude. Todavia, a jurisprudência é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie.

No que concerne ao
comportamento da vítima
, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que não deve exasperar a pena-base. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. POSITIVAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA (CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO). POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FILHOS ÓRFÃOS. DEPENDÊNCIA DO SUSTENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O sistema adotado pelo Código Penal, na fixação da pena-base, não é o do termo médio, mas, sim, o de que cada circunstância judicial desfavorável leva ao afastamento da pena-base do mínimo legal. Por isso, via de regra, não se admite a compensação entre circunstâncias judiciais negativadas e outras consideradas favoráveis. Entretanto, a regra é excepcionada quando se trata do
comportamento da vítima, pois é a única vetorial do art. 59, do referido Código, que não pode ser negativada, ou seja, nunca autoriza o aumento da pena-base, mas somente pode ser considerada como neutra ou favorável ao Condenado. 2. Quando o comportamento da vítima for positivado, ou seja, quando se entender que ele contribuiu para a ocorrência do delito, é admitida a compensação desse vetor com outra circunstância judicial desfavorável do art. 59 do Código Penal. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas.
3. O único reflexo concreto que pode produzir o comportamento da vítima, na fixação da pena-base, é o de neutralizar ou diminuir a exasperação da reprimenda que seria efetivado em razão de outras circunstâncias judiciais que foram negativadas. Uma das maneiras possíveis de isso ser concretizado, pelo Julgador, é por meio da compensação. Se se afasta essa possibilidade, nega-se vigência ao art. 59 do Código Penal, que prevê que o comportamento da vítima é um dos fatores a ser avaliado na fixação da pena-base. 4. A compensação não é admitida no caso de o comportamento da vítima ser considerado neutro, mas tão-somente quando há a conclusão de que este contribuiu para a ocorrência do delito. E, se não tiver havido a negativação de nenhum outro vetor, a positivação do comportamento da vítima não autoriza a fixação da pena-base em patamar abaixo do mínimo legal. 5. O fato de que a Vítima deixou três filhos órfãos, sendo dois menores de idade que dela dependiam para o seu sustento, extrapola as elementares do tipo penal de homicídio e autoriza a exasperação da pena-base, pela negativação das consequências do crime. 6. Recurso especial parcialmente provido, para negativar as consequências do crime, ficando as penas redimensionadas nos termos do voto. (STJ - REsp: 1847745 PR 2019/0335311-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2020)

Assim, é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente ao réu, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuir para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição, motivo pelo qual a neutralizo, uma vez que não houve contribuição da vítima para a concretização do ilícito.

Portanto, esta relatoria conclui que assiste razão à defesa e, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, procedo à reforma do julgado para, neutralizando as circunstâncias supracitadas, reduzir a pena-base para o mínimo legal de
12 (doze) anos de reclusão
.

No que diz respeito à dosimetria na terceira fase, a jurisprudência se firmou no sentido de não haver óbice que a incidência de minorantes resulte em reprimenda abaixo do mínimo legal, conforme colacionado abaixo:

HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 121, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. FRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DESTA CORTE NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Afigurando-se idônea a fundamentação apresentada para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1.º, em seu patamar mínimo (1/6), não há ilegalidade a ser sanada por esta Corte Superior. 2.
O entendimento emanado no enunciado da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se na segunda etapa da dosimetria, não havendo óbice, assim, que a incidência de causa de diminuição de pena na terceira fase resulte na redução da reprimenda abaixo do mínimo legal.
3. Ordem parcialmente concedida para diminuir a pena do Paciente para 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC: 463626 SP 2018/0202627-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018)

Assim, mantidos os termos da sentença nas segunda e terceira fases, em razão da incidência da causa de diminuição de pena concernente ao privilégio reconhecido pelo Tribunal do Júri (art. 121, §1º, do CP) com a redução de um sexto, encontra-se uma pena reduzida para
10 (dez) anos de reclusão
que a torno definitiva.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao
recurso
de
Cristiano de Assis Oliveira Dias
,
para retificar a sanção na primeira fase dosimétrica, impondo, por conseguinte, sua sanção final para 10 (dez) anos de reclusão
, mantidos todos os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/11/2023